Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos, etc. Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifeste sobre os respectivos Embargos de Declaração. Brasília, 26 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator